Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702110-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER AGRAVADO: ELIANA CORREIA E SILVA DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora